Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-50.2006.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000132-50.2006.8.05.0190 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOSE DO PRADO Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-GESTOR MUNICIPAL. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES EM DETRIMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO CONCRETO AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. PROVA ORAL CUJA DISPENSABILIDADE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA RESTOU FUNDAMENTAMENTE AFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000132-50.2006.8.05.0190, em que figuram como apelante ANTONIO JOSE DO PRADO e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça